Tribunal: TJBA
Processo: 8035273-15.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8035273-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

PACIENTE:
ALOIZA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA

I
MPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMACAN

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE LIBERDADE E, SUBSIDIARIAMENTE, DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. DECISÃO QUE APONTA ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A CUSTÓDIA. PACIENTE QUE OSTENTA OUTR
O
REGISTRO CRIMINAL. PACIENTE ACUSADA DE PRÁTICA DE CRIME COM VIOLÊNCIA, INCIDINDO NA VEDAÇÃO LEGAL DO ART. 318-A
.
DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Paciente
, sob a acusação de tentativa de homicídio contra seu companheiro. A impetrante alega a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, por ser a paciente genitora de filho menor de 12 anos. Pugna a concessão de liberdade e, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar, sob o fundamento de ausência de indícios de crime, por ter agido em legítima defesa, sendo, constantemente, agredida por seu companheiro, notadamente, pela desnecessidade da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente possui fundamentação idônea; (ii) se a manutenção da custódia cautelar é necessária para a garantia da ordem pública, diante da alegação de legítima defesa e da existência de filho menor; e (iii) se é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, considerando as circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

Primeiramente, as alegações d
e legítima defesa demanda revolvimento probatório, incabível na via estreita do
Habeas Corpus
, e deve ser analisada pela Primeira Instância, mais próxima à realidade dos fatos.

A decisão impugnada está fundamentada em dados concretos, indicando a periculosidade da paciente, evidenciada pela gravidade do delito (desferir golpes de facão contra a cabeça da vítima) e pelas circunstâncias fáticas que indicam a probabilidade de reiteração delitiva, mencionando o processo em que é acusada por tentativa de homicídio contra sua irmã.

A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, apontando a inviabilidade de fixação de medidas cautelares, considerando que a paciente alega ser "constantemente agredida fisicamente pela vítima", mas jamais, segundo Autoridade Coatora, registrou ocorrência policial, ausentes lesões visíveis recentes na autora para corroborar a alegação de agressão anterior por parte da vítima.

A paciente, mesmo respondendo a outro processo, voltou a se envolver em novo fato delituoso, comprovando a possibilidade concreta de reiteração delitiva, justificando a custódia cautelar.

A concessão de prisão domiciliar é inviável, no momento, com base na gravidade em concreto do delito e na ausência de demonstração de que a prole da paciente se encontra em situação de vulnerabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Ordem de
Habeas Corpus
denegada.

Tese: "1. A alegação de legítima defesa demanda revolvimento probatório, incabível na via estreita do
Habeas Corpus
. 2. A prisão preventiva está justificada pela gravidade do delito e risco de reiteração delitiva, evidenciados pelas circunstâncias do caso e histórico da paciente. 3. A substituição da prisão preventiva por domiciliar é inviável ante a ausência de comprovação de situação de vulnerabilidade da prole
no presente momento
."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus de N
º
8035273-15.2025.8.05.0000, do JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
CAMACÃ
/BAHIA,
sendo Impetrante a DEFENSORIA PUBLICA DO ESATADO DA BAHIA
,
e, Paciente
,

ALOIZA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em DENEGAR A ORDEM.
E assim decidem pelas razões a seguir explicitadas.